Tribunal: TJDFT
Processo: 0745005-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745005-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE MARIO COSTA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o réu/agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo autor no ID 21310941. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator